Tribunal: TJDFT
Processo: 0747665-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747665-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, interposto por SONIA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos do processo n. 0705067-60.2024.8.07.0011, declarou a incompetência do juízo para processar e julgar o feito, nos seguintes termos (ID 215122066, na origem): É de responsabilidade da Caixa Econômica Federal (CEF) a gestão e administração do seguro obrigatório DPVAT, referente a indenizações por danos pessoais de vítimas de acidentes de trânsito, ocorridos a partir de 1/01/2021. Por esse motivo, as ações devem ser propostas junto à Justiça Federal, e não estadual, como pretende a autora. Diante disso, declaro-me incompetente para julgamento do feito. Considerando que os sistemas de tramitação de processos eletrônicos das Justiças Federal e Estadual, além de serem diversos, também não são integrados, deverá a parte autora promover a redistribuição do feito no juízo competente, com cópia integral deste feito, comprovando nestes autos no prazo de 15 dias. Após, transcorrido tal prazo, independentemente de manifestação, coloque-se os autos na tarefa de processos redistribuídos. (grifou-se) Nas razões do recurso (ID 65975652), o agravante defende o cabimento do agravo, bem como a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob pena de imensurável prejuízo. Sustenta ser cabível o prosseguimento do feito no TJDFT, e não na Justiça Federal, destacando haver diversas demandas movidas contra a ora agravada no âmbito deste Tribunal. Ressalta não haver irreversibilidade da medida no caso de concessão. Requer, assim, “a antecipação de tutela pretendida, para que seja mantido o presente feito em desfavor da Agravada na Justiça Comum, conforme fatos e fundamento aduzidos acima, com a máxima urgência possível”. Subsidiariamente, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. No mérito, postula o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma da decisão agravada para que seja firmada a competência deste E. Tribunal de Justiça. Não recolhido o preparo. Determinado o recolhimento em dobro (ID 66079039). Comprovado o recolhimento em dobro (ID 66431406). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão que declina da competência para processamento do feito, com base na teoria da Taxatividade Mitigada. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. 3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão da competência como entender de direito. (EREsp n. 1.730.436/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 18/8/2021, DJe de 3/9/2021.) (Grifou-se) Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Segundo dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, a discussão versa sobre a competência para processamento e julgamento da presente ação, em que se objetiva a cobrança do seguro DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em dezembro de 2021. Segundo constou da decisão agravada, a Caixa Econômica Federal teria assumido a operação do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos (“Seguro DPVAT”), em relação aos acidentes ocorridos após 1o de janeiro de 2021. Nesse contexto, a competência para julgamento dos litígios envolvendo DPVAT seria da Justiça Federal. A presente demanda, contudo, foi movida contra a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., o que não implicaria, a princípio, o afastamento da competência deste E. Tribunal. Cabível, assim, perquirir acerca da adequação do declínio da competência, na hipótese. Destaca-se que, no caso, a decisão ora revista determinou à parte autora que proceda à redistribuição do feito no juízo tido por competente (Justiça Federal), bem como que sejam os autos originários remetidos à “tarefa de processos redistribuídos”. Nesse cenário, evidencia-se haver risco ao processo decorrente da declinação da competência e da determinação de redistribuição do feito, de modo que resta justificada a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, suspendendo a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator